Tribunal: TJMT
Processo: 1020395-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020395-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (AGRAVANTE), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0002-08 (AGRAVADO), VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO DISCUTIDO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO – POSSIBILIDADE – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo César Baldissera em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Nova Mutum
, que nos autos da ação de resolução de contrato c/c consignação em pagamento que move contra
Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
, deferiu o pedido de consignação em pagamento do montante total discutido, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e, em relação à negativação do nome do autor, salientou a inexistência de informações acerca da sua ocorrência, mencionando que tal fato poderá ser analisado em momento posterior, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, ao determinar o depósito da quantia, ignorou por completo o pedido formulado na exordial, que é a resolução do contrato de compra e venda de milho comercial em grãos a granel fixo, sem ônus. Além disso, deixou de observar o pedido subsidiário de resolução do contrato com ônus, fundamentado na teoria da ruína econômica e revisão contratual.

Segue sustentando que o fato de o nome do agravante não ter sido protestado ou de o seu patrimônio ainda não ter sido atingido não é motivo suficiente para indeferir a tutela
.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 109215477).

As informações foram prestadas (id. 110234981).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que, em 28.07.2021,
Paulo César Baldissera
ajuizou
ação de resolução de contrato c/c consignação em pagamento
em desfavor de
Mano Júlio Armazéns Gerais Ltda.
,
aduzindo que, em 06.07.2020, as partes firmaram o contrato de compra e venda de milho comercial em grãos a granel fixo n. 255, no qual se comprometeu a entregar à demandada, até o dia 30.07.2021, a quantia de 30 mil sacas de milho, com 60 kg cada, no valor pré-fixado de R$ 32,00 (trinta e dois reais) por saca, resultando a operação na quantia de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais).

Firme em seu propósito aduziu que, por fatores alheios à sua vontade, houve a quebra de safra, que atrasou o plantio e a colheita da soja e, por conseguinte, do milho. Alegou que as condições climáticas desfavoráveis, aliada à alta nos preços dos itens necessários ao manejo de um plantio e uma colheita convencional na lavoura, ocasionaram o aumento do custo da produção. Afirmou que os fatos imprevisíveis e a onerosidade excessiva autorizam a resolução do contrato, sem qualquer ônus, mormente considerando que a ação foi ajuizada antes mesmo do vencimento da obrigação.

Subsidiariamente, defendeu a aplicabilidade da teoria da exceção da ruína econômica e a revisão das cláusulas contratuais. Asseverou a abusividade da cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) do valor da operação, cumulada com perdas e danos. Além disso, alegou a inaplicabilidade dos juros, multa moratória e o diferencial apurado entre o preço do milho ajustado no contrato e o valor de mercado
(
washout),
por se tratar de contrato não vencido, p
ugnando pela consignação em pagamento da quantia de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), valor esse que entende devido, nos termos da multa compensatória prevista em contrato (10%).

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência cautelar, a fim de que seja determinado à demandada que se abstenha de promover quaisquer atos de cobrança, constrição de bens e afins, relacionados ao contrato discutido.

O douto magistrado
a quo

deferiu o pedido de consignação em pagamento, todavia, diante da evidenciada mora, consignou que o depósito deverá ser realizado no montante total discutido, acrescido da multa de 10% (dez por cento) e, em relação à negativação do nome do autor, salientou a inexistência de informações acerca da sua ocorrência, mencionando que tal fato poderá ser analisado em momento posterior, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, sustentando que
ao determinar o depósito da aludida quantia, o MM. Juiz ignorou por completo o pedido formulado na exordial, que é a resolução do contrato de compra e venda de milho comercial em grãos a granel fixo, sem ônus, com base na quebra da base objetiva do contrato; onerosidade excessiva e teoria da imprevisão; e contrato cumulativo versus

contrato aleatório. Além disso, deixou de observar o pedido subsidiário de resolução do contrato com ônus, fundamentado na teoria da ruína econômica e revisão contratual.

Segue sustentando que o fato de o nome do agravante não ter sido protestado ou de que o seu patrimônio ainda não tenha sido atingido não é motivo suficiente para indeferir a tutela, tendo em vista que a agravada poderá se utilizar de outros meios cautelares para alcançá-lo, mormente em razão de já ter ajuizado a ação de execução n.
1005608-09.2021.8.11.0045. Defende que a imposição do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato importa em antecipação do mérito da causa, eis que não guarda relação com a sugerida consignação em pagamento de 10% (dez por cento) ofertada de boa-fé.
Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. A
controvérsia cinge-se à análise dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela
de
urgência
.

Por proêmio,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
,
em uma análise superficial, verifica-se que os requisitos não estão presentes, isto porque a rescisão do contrato firmado entre as partes, com fundamento em problemas climáticos que teriam ocasionado a quebra da safra, aliada à onerosidade excessiva com o aumento do custo da produção, demanda ampla dilação probatória.

Ademais, as cláusulas contratuais não podem ser suprimidas unilateralmente por vontade do devedor, pois o
contrato
foi livremente pactuado e a parte recorrente tinha pleno conhecimento dos riscos inerentes à atividade econômica que exerce.

Além disso, a verificação de abusividade
da cláusula penal cumulada com perdas e danos, bem como a inaplicabilidade dos juros, multa moratória e o diferencial apurado entre o preço do milho ajustado no contrato e o valor de mercado
(
washout),
carece do exame aprofundado das cláusulas avençadas, o que ocorrerá após a devida dilação probatória e a observância do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a matéria demanda maior dilação, incompatível com esta estreita via recursal, como bem salientou o douto magistrado
a quo
:

“
Nesse ponto, a revisão do contrato de compra e venda futura por variação do preço do produto é tema controverso na doutrina e jurisprudência, sendo imprescindível o contraditório para sua análise de maneira mais acurada
, principalmente por inexistir risco iminente de protesto, principalmente porque o protesto ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito dependem de notificação prévia.

Assim, o deferimento da liminar deve ser verificado através da análise do caso concreto, sendo a individualização somente possível após o contraditório, já que a variação do preço por si só não se mostra capaz de permitir a aplicação da Teoria da Imprevisão, devendo ser verificado com prudência o caso concreto para adequar a teoria.

Caso contrário, haveria verdadeira quebra de todos aqueles que fazem contrato de compra futura, proporcionando posição demasiado privilegiada ao agricultor.

De outro lado, irresigna-se o advogado contra a resolução do contrato com ônus estabelecido por este magistrado em sua decisão, alegando não análise de seus argumentos.

Passo a verificar, em sede de cognição sumária, a situação de hipossuficiência do produtor rural, a qual o impediria de cumprir contrato, devendo ter suspensa sua execução com o pagamento de multa no valor de 10% do contrato.

O contrato de id. n. 61707961 é no valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), quantia considerável (cláusula 3).

A cláusula 6.1 estabelece multa
moratória

de 10% (dez por cento), o que quer dizer isso, o vendedor, inadimplente teria que pagar o preço do contrato mais 10%, sendo esse o entendimento do magistrado na liminar, já que não se pode verificar a Teoria da Imprevisão sem a oitiva da parte contrária.

O contrato no item 6.3, “a” e “b”, estabelece a multa
compensatória
, de
“50% incidente sobre a totalidade do volume de produto não entregue”
, mais o “
diferencial apurado entre o preço do milho ajustado no contrato e o preço de mercado do milho”
(wash out).

Extrai-se dessas cláusulas que o mínimo a ser depositado seria os 50% do contrato, restando apenas a discussão sobre a aplicabilidade/legalidade da cláusula que prevê o
wash out
, destarte, em hipótese alguma o pagamento somente da multa moratória de 10% (dez por cento) suspenderia o débito.”
(id. 69427163 – autos de origem).

Neste caminho, a tese sustentada pelo agravante quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade da dívida, mediante a consignação em pagamento da quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato discutido, está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que supera os limites do presente debate.

Nesse passo, não vislumbro a presença dos requisitos mínimos para a concessão do provimento jurisdicional pleiteado.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA – DISTRATO VERBAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO DE TITULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe
.”
(RAI n. 1009149-30.2017.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.12.2017 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – VENDA DE SAFRA FUTURA DE GRÃOS (SOJA) – TEORIA DA IMPREVISÃO – EXCESSO DE CHUVA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE FOSSE DECLARADA A SUSPENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO OU PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

2. A atividade agropecuária é considerada de risco, de modo que não se admite o inadimplemento de dívida rural contraída, sob o argumento de excesso de chuvas que determinaram comprometimento da colheita (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 0000781-40.2009.8.11.0029, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 04/02/2014, DJe 12/02/2014).”
(RAI n. 1007193-37.2021.8.11.0000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.11.2021)

Visto isso, é de bom alvitre destacar que, ao contrário do que alega o agravante, na decisão integrativa não houve a redução da quantia a ser depositada em juízo para 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, pois o douto magistrado
a quo
simplesmente esclareceu que
em hipótese alguma o pagamento somente da multa moratória de 10% (dez por cento) suspenderia o débito, mantendo a decisão embargada, conforme consta nas informações prestadas no id. 110234981.

Por outro lado, há muito é sabido, conforme orientação consolidada do c. STJ, que a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO COM GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E O RECURSO NÃO ABRANGE TODOS ELES. SÚM 283/STF.

(...)

3.
A simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito
. (Resp n. 527.618, Segunda Seção, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 22/11/2003).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 22.349/MT, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.05.2012)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME NO SPC/SERASA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito
.”
(RAI n. 1001615-35.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 03.05.2017 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PARA RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO A QUO MANTIDA– ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida, se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada, conforme o prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL No 1.061.530 - RS - Rel. Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009).”
(RAI n. 0181236-77.2015.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.06.2016)

Por conseguinte,
torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar o direito suscitado, revelando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela pretendida, sob pena do esvaziamento do mérito da ação principal.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022